Tribunal: STF
Processo: Rcl 63313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva do Brasil S/A. contra decisão administrativa de política judiciária proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora/MG na Ação Trabalhista 0010576-36.2017.5.03.0038, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma:



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] ressalta-se que o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.” (doc. eletrônico 1, p. 12)



    Quanto ao pedido de renúncia, a reclamante afirma que a Justiça do Trabalho entendeu que:



    “[...] a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material.



    [...] pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “Haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada;



    E, por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e o RE 958.252 RG/MG -Tema 725/RG.



    Entretanto, constato que a ora reclamante, Almaviva do Brasil S.A., denominada anteriormente como Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. (doc. eletrônico 2 - procuração), não é parte no processo na origem. Conforme consta de todos os julgamentos juntados aos autos, a executada nos autos originários é a Almaviva Participações e Serviços Ltda.



    Nesse contexto, não há nos autos evidência de que a reclamante tenha interesse de agir na demanda. 



     Além da Almaviva do Brasil S.A. não ser parte no processo originário, não consta dos autos nenhum documento que comprove ser a reclamante sucessora da empresa condenada perante a Justiça do Trabalho (antes da homologação da renúncia).



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo homologou o pedido de renúncia apresentada pela exequente, destacando-se da decisão do agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do agravo de petição, os seguintes trechos:



    “Contudo, em sede de agravo de instrumento a discussão possível é limitada ao fundamento exarado pelo d. Juízo de primeiro grau para a negativa de conhecimento do agravo de petição, no caso, a circunstância de a primeira executada não mais integrar o polo passivo da lide, em razão da homologação da renúncia manifestada pela exequente.



    E em relação a esta matéria, verifico que não cabe mais qualquer discussão no processo, por já operada a preclusão, uma vez que não houve interposição tempestiva de agravo de petição pela primeira executada.



    Com efeito, a decisão ID. 4a30df5, que homologou a renúncia manifestada pela exequente em relação à primeira executada, foi disponibilizada em 10/12/2019 e publicada em 11/12/2019. A primeira executada, contudo, limitou-se a apresentar a petição ID. b7eaad9 em 19/12/2019, com contornos de pedido de reconsideração, a qual não tem o condão de postergar o prazo processual.



    A decisão ID. a0b3f56 analisou a petição atravessada pela primeira executada, sendo exposto pelo d. Juízo de origem o seguinte:



    ‘Vistos etc. Sem razão a Almaviva porque não mais integra o polo passivo da demanda. A desconstituição do ato da homologação da renuncia obreira deve ser objeto de demanda em outra seara, mas não neste procedimento executório.



    Falecem-lhe de legitimidade, interesse e lesividade para recorrer. (...).’” (doc. eletrônico 15, pp. 4-6).



    Em 29/6/2023, o TRT3 decidiu na mesma linha ao analisar a admissibilidade do recurso de revista interposto pela Almaviva:



    “Na hipótese, cumpre salientar que a reclamada Almaviva, ora recorrente, não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio - art. 18do CPC.



    Com efeito, conforme se depreende no acórdão de Id e3c727a, apenas a Exequente e o Banco Itaú interpuseram agravo de petição, tendo inclusive sido relatado que: ‘A exequente apresentou renúncia em relação aos créditos devidos pela executada Almaviva (Id c98c820), homologada no primeiro grau nos termos da decisão de Id 4a30df5, prosseguindo a execução apenas em relação ao banco executado’. 



    Desse modo, entendo incabível o presente recurso de revista,em face do artigo 1000 do CPC, que dispõe: ‘A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com avontade de recorrer.’ 



    Operou-se, portanto, na hipótese a preclusão lógica, restando prejudicado o exame do presente recurso.” (site do TRT3).



    Finalizado o processo de conhecimento, iniciou-se a fase de execução da sentença e, conforme relatado, a reclamante sustenta o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF; do RE 611.503 RG/SP - Tema 360/RG, e do RE 958.252 RG/MG -Tema 725/RG.



    Nesse contexto, qualquer argumentação para questionar a licitude da terceirização é inviável, pois este tema encontra-se sob o manto da coisa julgada.



    Ademais, a demanda analisada pela Justiça trabalhista na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim, na controvérsia relativa à renúncia.



    Salienta-se o fato de que a existência do trânsito em julgado relativo à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória.



    Nesse sentido, veja-se o teor do enunciado da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



     “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503- RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252- RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 47.660 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022). 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023).



    Ademais, no que se refere à questão apresentada nessa reclamação constitucional, quanto aos efeitos da renúncia em caso de litisconsórcio, constato que essa matéria não foi objeto de análise pelos paradigmas indicados.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes em decisões monocráticas em processos com a mesma reclamante: Rcl 58.010/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/6/2023; Rcl 55.783/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2023; Rcl 59.298/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023, Rcl 56.935/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/11/2022; Rcl. 62380/RS, de minha relatoria, DJe 27/9/2023.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



     Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator